Tribunal: STJ
Processo: 0803274-40.2011.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020352 - RN(2025/0306853-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE PAIVA CHAVES
ADVOGADOS
: ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
AGRAVADO
: HM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 489 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 489
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que o atraso na entrega do
lote não decorreu de desídia ou má gestão das rés, mas de circunstância externa à sua
esfera de controle, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 447650d2-6dc8-4d2b-899d-f4da6a642ed3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020352 - RN(2025/0306853-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE PAIVA CHAVES
ADVOGADOS
: ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
AGRAVADO
: HM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 489 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 489
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que o atraso na entrega do
lote não decorreu de desídia ou má gestão das rés, mas de circunstância externa à sua
esfera de controle, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 780-783,
por meio da qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial interposto
em face de acórdão assim ementado (fl. 621):
EMENTA: CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO
ATRASO
EM
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
EMPREENDIMENTO QUE NÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO
DEVIDO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUESTIONANDO A
LEGALIDADE DAS LICENÇAS. ACP QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE.
FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL À VONTADE DA CONSTRUTORA.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A SER IMPUTADA ÀS APELADAS.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55761738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a33f69af-a429-470e-a1f7-fd8d8ba72154

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante alega ser inaplicável
ao caso as Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Além disso, reitera a alegação de violação ao
§ 1o, IV e VI, do CPC,
art. 489,
alegando que o acórdão foi omisso com relação a questões relevantes.
Reitera, em outros termos, a alegação de que é inviável aa manutenção da
sentença de improcedência, que entendeu que “o atraso na entrega do imóvel
decorreu de caso fortuito ou força maior, consubstanciado na Ação Civil Pública
”. Afirma que o ajuizamento de ação integra o chamado
ajuizada pelo Ministério Público
fortuito interno.
Aduz, ainda, ser devida a indenização a título de danos morais.
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Quanto à alegada ofensa ao
§ 1o, IV e VI, do CPC, registro que,
art. 489,
como a parte agravante limitou-se a alegar genericamente sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar,
incide, no caso, o óbice da
devido à deficiência na fundamentação
Súmula 284/STF,
do recurso especial.
Além disso, destaco que o Tribunal de origem entendeu que o atraso na
entrega do lote decorreu de fato alheio à vontade das rés, consistente no ajuizamento
de ação civil pública pelo Ministério Público questionando a legalidade das licenças do
empreendimento, circunstância imprevisível e inevitável, posteriormente reputada
infundada pelo próprio Poder Judiciário, caracterizando hipótese de caso fortuito ou
força maior apta a afastar a responsabilidade das demandadas. A propósito, trechos do
acórdão:
Da leitura dos autos, depreende-se que as partes firmaram contrato de promessa
de compra e venda de lote integrante do empreendimento “Buena Vista Village”
com prazo de entrega para dezembro de 2008.
Contudo, as empresas Apeladas não conseguiram concluir a obra na data
convencionada contratualmente, tendo em vista que o Ministério Público ajuizou
contra si a Ação Civil Pública n o 0004377-91.2006.8.20.0124 a fim de questionar a
legalidade das licenças do empreendimento que, após o devido processamento, foi
julgada improcedente.
Acerca dos fatos narrados, o Magistrado sentenciante acertadamente entendeu
que “merece acolhida a argumentação suscitada pela parte demandada, vez ter
sido a obra em questão impugnada judicialmente através de Ação Civil Pública, ao
final julgada improcedente, ou seja, um fator alheio à vontade dos réus. Por óbvio,
não havia como a parte demandada prever o ajuizamento da lide em questão, uma
vez ter apresentado ao tempo pugnado todas as documentações e licenças
necessárias para a construção do empreendimento, ressalte-se, declaradas
válidas pelo próprio Poder Judiciário.” (destaquei).
Documento eletrônico VDA55761738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a33f69af-a429-470e-a1f7-fd8d8ba72154

Da mesma forma, o Juízo de primeira instância entendeu que “merece
acolhida a argumentação suscitada pela parte demandada, vez ter sido a obra em
questão impugnada judicialmente através de Ação Civil Pública, ao final um fator alheio
à vontade julgada improcedente, ou seja, dos réus. Por óbvio, não havia como a parte
demandada prever o ajuizamento da lide em questão, uma vez ter apresentado ao
tempo pugnado todas as documentações e licenças necessárias para a construção do
” (fl. 471).
empreendimento, ressalte-se, declaradas válidas pelo próprio Poder Judiciário
Com efeito, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado (art.
393 do Código Civil). No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o atraso na
entrega do lote não decorreu de desídia ou má gestão das rés, mas de circunstância
externa à sua esfera de controle, consubstanciada no ajuizamento, pelo Ministério
Público, de ação civil pública questionando a legalidade das licenças do
empreendimento, posteriormente julgada improcedente.
Conforme destacado no acórdão, a parte agravada havia apresentado, à
época, toda a documentação e licenças exigidas para a implantação do
empreendimento, as quais, ao final, foram reputadas válidas pelo próprio Poder
Judiciário. Nesse contexto específico, o ajuizamento da ação civil pública, com a
consequente impugnação judicial da obra, configurou fato imprevisível e inevitável para
as demandadas, que não poderiam antecipar a propositura da demanda coletiva nem
impedir seus efeitos sobre o cronograma da obra. Trata-se, portanto, de evento
estranho à vontade da parte agravante, que, no caso específico, se enquadra nas
hipóteses de caso
maior, rompendo o nexo de imputação subjetiva pelo
fortuito/força
atraso e afastando a responsabilidade, tal como corretamente concluído pelo Juízo de
origem e mantido pelo Tribunal.
Quanto ao ponto, verifica-se, ainda, que o acórdão recorrido lastreou-se em
moldura fática específica: existência de ação civil pública que suspendeu o
empreendimento e foi julgada improcedente; documentação e licenças apresentadas
pelas rés; inexistência de circunstância excepcional para dano moral; e inaplicabilidade
da presunção de lucros cessantes a lotes não edificados (fls. 621-624). A pretensão de
infirmar a caracterização de caso
maior, de reconhecer danos morais e de
fortuito/força
presumir lucros cessantes, tal como veiculada, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial (
. A propósito:
Súmula 7/STJ)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL JUSTIFICADO. CASO FORTUITO EVIDENCIADO.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ)
1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que, "ainda que tenha ocorrido
o atraso na entrega da obra, diante do reconhecimento da ocorrência de caso
fortuito enfrentado pelo empreendimento em discussão, não foi injustificado,
Documento eletrônico VDA55761738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a33f69af-a429-470e-a1f7-fd8d8ba72154

devendo, assim, ser afastados os pedidos indenizatórios dela decorrentes,
inclusive o de ordem moral".
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.474.268/RS,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
19/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA
PEDIDO CONDENA TÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
C/C
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...)
2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de caso fortuito ou força maior no atraso da entrega do imóvel,
demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. (...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.332.286/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

Diante disso, afastada a responsabilidade da parte agravada, ficam
prejudicadas as demais questões suscitadas.
Ainda que assim não fosse, é certo que a divergência jurisprudencial fica
prejudicada quando incide óbice sumular ao conhecimento pela alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, notadamente a
o que também
art. 105
Súmula 7/STJ,
afasta o processamento pela alínea “c”.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: a33f69af-a429-470e-a1f7-fd8d8ba72154

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.352 / RN
Número Registro: 2025/0306853-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032744020118200124 8032744020118200124
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE PAIVA CHAVES
ADVOGADOS : ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
AGRAVADO
: HM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE PAIVA CHAVES
ADVOGADOS : ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO - RN001662
ANDRÉ CAMPOS MEDEIROS LIMA - RN015751B
AGRAVADO
: HM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO - RN006889
Documento eletrônico VDA56086903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:54
Código de Controle do Documento: c5e6573b-0861-439e-85a9-438625dc7443

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:54
Código de Controle do Documento: c5e6573b-0861-439e-85a9-438625dc7443